Tribunal: TJPA
Processo: 0820009-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820009-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: CICERO MARQUES BASTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES. PACIENTE FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Cícero Marques Bastos contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que decretou sua prisão preventiva em processo por homicídio simples (art. 121, caput, do CP), ocorrido em 13 de julho de 2025. A defesa alega ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, bem como inexistência de fundamentação idônea. Sustenta condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, trabalho lícito, dependentes menores e doença degenerativa — e requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação adequada para a decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito (homicídio com uso de arma de fogo) e da condição de foragido do paciente desde a data dos fatos.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar, revelando risco concreto de frustração à aplicação da lei penal e justificando a medida extrema.

O juízo de origem afastou, com fundamentação suficiente e individualizada, a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, em razão da gravidade do crime e da ausência de localização do acusado, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos termos da Súmula nº 8 do TJPA.

Não se constata ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que manteve a custódia cautelar, a qual apresenta fundamentação concreta, lastreada em provas indiciárias da materialidade e da autoria, bem como em risco à ordem pública e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A condição de foragido do paciente justifica a prisão preventiva por representar risco concreto à aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do crime de homicídio, associada ao modus operandi, autoriza a custódia cautelar com base na garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A decisão que afasta as medidas cautelares diversas da prisão deve apresentar fundamentação concreta, o que se verifica no caso analisado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 258148 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19.08.2025; STF, HC 211905 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.04.2022; STJ, HC 1.018.606/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
CÍCERO MARQUES BASTOS
, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0800444-03.2025.8.14.0052, sob a acusação de prática do crime de homicídio, fato ocorrido em 13 de julho de 2025.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem
requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
que recomendariam sua liberdade: é primário, possui residência fixa em Mãe do Rio, trabalho lícito comprovado, é responsável pelo sustento dos filhos — sendo um deles menor de 12 anos —, e está acometido de doença degenerativa na coluna (espondilose lombar).

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Ao fim, requer, em liminar e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva imposta, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 30106252). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30188220). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30706753).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Consta dos autos que, no dia 13 de julho de 2025, por volta das 20h30, na Comunidade Tucuruvi, zona rural do município de São Domingos do Capim/PA, o paciente Cícero Marques Bastos, após discussão com a vítima, teria efetuado disparo de arma de fogo que resultou no óbito desta, conduta que motivou a instauração de inquérito policial por homicídio simples (art. 121, “caput”, do Código Penal). A materialidade foi comprovada por laudo pericial do local do crime e a autoria foi imputada ao paciente com base em testemunhos presenciais.

Em razão dos elementos colhidos na investigação, e diante da informação de que o paciente se encontrava foragido desde a data dos fatos, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva, com parecer favorável do Ministério Público. O Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim acolheu a pretensão cautelar, destacando o risco à aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e à ordem pública, fundamentos que embasaram a decisão de segregação provisória proferida em 27 de agosto de 2025.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,
dada a gravidade concreta do delito e o fato de o paciente estar foragido.

Está evidenciado o
fumus comissi delicti
pelas provas indiciárias do fato e de sua autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado na dupla motivação: a) a condição de foragido do paciente, que permanece não localizado desde a data do fato, o que representa risco concreto à aplicação da lei penal; e b) a gravidade concreta da conduta – homicídio com arma de fogo após discussão –, a revelar, em juízo prévio, um risco objetivo de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública. A evasão é fundamento válido à segregação cautelar.

A defesa sustenta que o paciente estaria à disposição da Justiça e que forneceu endereço atualizado em outro habeas corpus. Todavia, tal alegação é infirmada pelo conteúdo dos autos, nos quais se constata a ausência do paciente desde a data do fato, sem qualquer apresentação espontânea ou cumprimento da ordem judicial.

É oportuno registrar que o juízo de origem expressamente rechaçou a suficiência das cautelares alternativas à prisão, ponderando a inadequação de tais medidas diante da fuga do investigado e da gravidade do delito. Não há falar, portanto, em ausência de fundamentação quanto ao art. 282, § 6º, do CPP, estando a motivação assentada em elementos concretos e individualizados.

Outrossim, a decisão que manteve a segregação cautelar não incorreu em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade. Ao contrário, ratificou com fundamentação adequada a subsistência dos motivos ensejadores da prisão, considerando, de forma objetiva, a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e os riscos associados à aplicação da lei penal diante da condição de foragido, com expressa menção à insuficiência de medidas substitutivas para neutralizar o risco identificado.

De igual modo, embora o impetrante tenha trazido aos autos documentos que atestam a existência de vínculo familiar, laborativo e condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, filhos sob sua dependência e enfermidade lombar), tais predicados, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso em apreço, nos termos da Súmula nº 8 deste Tribunal, segundo a qual
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

O STF e o STJ manifestam-se no mesmo tom:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.

(HC 258148 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 21-08-2025

PUBLIC 22-08-2025)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 211905 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074

DIVULG 19-04-2022

PUBLIC 20-04-2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.

O exame dos autos tampouco indica a existência de ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do paciente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito. Vale dizer, foi apontado que o acusado teria participado de "tribunal do crime", na condição de julgador, concorrendo diretamente para a morte da vítima. Ciente da atuação e das punições bárbaras impostas aos sentenciados por "tribunais do crime", compactuou e contribuiu diretamente para a execução da vítima por membros de facção criminosa de notória envergadura nacional, que efetuaram diversos golpes de arma branca contra o ofendido, causando-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de sua morte. O crime teria sido motivado por vingança, a título de punição da vítima por suposto crime de estupro de vulnerável praticado em território dominado por organização criminosa.

4. Conquanto conste do histórico criminal do réu a prática de crimes de média reprovabilidade (furtos e receptação), praticados nos anos de 2002, 2005 e 2019, cujas penas já foram extintas, percebe-se que o seu comportamento delitivo é reiterado e a reprovabilidade dos fatos por ele praticados está em vertiginosa ascendência, revelando-se necessário o encarceramento para o resguardo da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva.

5. O acusado ostenta a condição de foragido da justiça, não havendo o mandado de prisão expedido em 21/5/2025 sido cumprido até a data de julgamento do presente habeas corpus. Nesse contexto, firmou-se nesta Corte Superior o entendimento de que a evasão é fundamento válido à segregação cautelar, tendo em vista a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

6. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

8. O decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal qual ocorre no caso em análise, em que não se pode ignorar a elevada gravidade da conduta praticada pelo paciente, que, na condição de julgador de "tribunal do crime" instaurado por organização criminosa, impôs à vítima sentença de morte executada com requintes de crueldade.

9 . Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025